Tribunal: STF
Processo: HC 272677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 19 ANOS DE RECLUSÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRISÃO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2026, por Walley Izaias da Silva, em benefício de R C O, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.5.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.096.190/MG, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de dezenove anos e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, duas vezes, de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c a al. h do inc. II do art. 61 do Código Penal), tendo sido decretada, na sentença, sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos.

3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo indeferimento da medida liminar requerida, ensejou a impetração do Habeas Corpus
n. 1.096.190/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente a impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF. Tem-se na decisão:
“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, entende que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar na instância de origem: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
No caso destes autos, absolutamente não se pode reconhecer teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize a superação do entendimento sumulado pelo STF. 
Isso porque a sentença que condenou o ora paciente em primeira instância a pena elevada, a ser cumprida em regime inicial fechado, ponderou que a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública (e-STJ fls.  539/540): 
‘A prisão preventiva mostra-se necessária para, diante da gravidade concreta dos fatos e garantia da ordem pública. Não se trata de invocação abstrata da gravidade do delito, mas de análise do modo como a conduta foi praticada. O réu foi condenado por crime gravíssimo, praticado contra criança de tenra idade, aproveitando-se de contexto de proximidade com a família da vítima e criando situações de isolamento para a prática dos atos. O modus operandi revela acentuada periculosidade concreta, pois o acusado, segundo reconhecido nesta sentença, valia-se de pretextos cotidianos para afastar a vítima do campo de vigilância de adultos e terceiros, conduzindo-a a locais reservados. Tal forma de atuação demonstra planejamento, dissimulação e aproveitamento da vulnerabilidade infantil, circunstâncias que superam a gravidade inerente ao tipo penal. A reiteração das condutas também reforça a necessidade da custódia. Conforme apurado, os atos não se restringiram a episódio único, mas se repetiram dentro de um mesmo contexto de convivência rural e familiar, revelando persistência criminosa e maior risco à ordem pública. A prisão também se justifica para e evitar revitimização. resguardar a integridade psíquica da vítima Os autos demonstram que L. apresentou temor persistente em relação ao réu, com comportamento de evitação, retraimento e medo quando percebia sua presença. Há relatos de que a vítima se recolhia ao quarto, evitava contato e demonstrava pavor diante da aproximação do acusado. Esse aspecto assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual de crianças
e adolescentes, pois a liberdade do condenado, no mesmo
meio social da vítima, pode gerar intimidação indireta, constrangimento emocional e abalo à tranquilidade da ofendida, ainda que não haja ameaça explícita. A circunstância de se tratar de comunidade pequena, com vínculos sociais e familiares próximos entre as partes, aumenta o risco de encontros, pressões comentários e constrangimentos, o que recomenda maior proteção à vítima. A superveniência da sentença condenatória, embora não autorize execução antecipada da pena, reforça o juízo cautelar. Após instrução processual completa, sob contraditório e ampla defesa, houve formação de juízo condenatório seguro, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. Tal circunstância robustece o periculum libertatis e autoriza a reavaliação da necessidade da segregação cautelar. Também se encontra presente o  fumus comissi delicti, pois a liberdade do réu representa risco concreto à ordem pública e à estabilidade emocional da vítima, diante da gravidade concreta, da forma reiterada de atuação e do contexto de proximidade comunitária. 
No caso, não há falar em ilegalidade evidente. Ao revés, a autoridade sentenciante demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos do  art. 312 do CPP, com fundamentação específica quanto à garantia da ordem pública, à reiteração delitiva, à periculosidade aferida pelo modus operandi e à proteção da integridade psíquica da vítima. Tal quadro afasta, por completo, a configuração de teratologia ou abuso de poder. 
Demais disso, a decisão atacada pelo writ apenas indeferiu a tutela de urgência, reservando-se a cognição exauriente ao julgamento do mérito após informações da autoridade apontada como coatora. 
Posta nesses termos, verifica-se não haver justificativa idônea para superar o óbice sumular, antecipando-se ao pronunciamento definitivo do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inde firo  liminarmente o pedido” (doc. 31).

4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal, decorrente de suposta decretação de ofício da prisão preventiva, sem prévia provocação do Ministério Público, que, ademais, seria carente de fundamentação e sem elementos contemporâneos que a justificasse.

Alega que o paciente respondeu solto durante toda a instrução, não teria descumprido ordens judiciais, não teria mantido contato com a vítima e não haveria indícios de reiteração delitiva, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.

5. Estes o requerimento e os pedidos:
“Requer que seja superada a vedação da Súmula 691 do STF, tendo em vista a  flagrante ilegalidade do decreto de prisão preventiva pelo Juízo primevo, o qual violou o artigo 311, do CPP, bem como violou a Súmula 676 deste STJ. Finalmente, confiante na sabedoria e elevado senso de Justiça em que são norteadas as decisões de Vossa Excelência, senhor Ministro Relator, aguarda-se a concessão da liminar pleiteada, para conceder de ofício o Habeas Corpus, concedendo ao paciente o direito de recorrer da Sentença de 1º grau em liberdade; determinando se à autoridade coatora o recolhimento
do Mandado de Prisão expedido em desfavor do paciente; ou, subsidiariamente, que sejam concedidas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Ao final, requer o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ, para conceder de ofício o Habeas Corpus, com a concessão ao  paciente do direito de recorrer da Sentença de 1º grau em liberdade; determinando se à autoridade coatora o recolhimento do Mandado de Prisão expedido em desfavor do paciente; ou, subsidiariamente, que sejam concedidas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP;  devendo-se ser comunicado à autoridade coatora acerca do decidido por esta Corte Suprema. Uma vez deferido liminarmente o presente habeas corpus, requer que seja  expedida a competente ordem à autoridade coatora, por ser medida de justiça”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.096.190/MG, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 

8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

Há, ainda, outro óbice processual intransponível ao exame da presente impetração.

9. Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Tribunal Superior.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691/STF (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).

11. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais
se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública (na data dos fatos a vítima contava nove anos de idade). Considerou-se a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi do acusado (“o réu foi condenado por crime gravíssimo, praticado contra criança de tenra idade, aproveitando-se de contexto de proximidade com a família da vítima e criando situações de isolamento para a prática dos atos. O modus operandi revela acentuada periculosidade concreta, pois o acusado, segundo reconhecido nesta sentença, valia-se de pretextos cotidianos para afastar a vítima do campo de vigilância de adultos e terceiros, conduzindo-a a locais reservados. Tal forma de atuação demonstra planejamento, dissimulação e aproveitamento da vulnerabilidade infantil, circunstâncias que superam a gravidade inerente ao tipo penal. A reiteração das condutas também reforça a necessidade da custódia. Conforme apurado, os atos não se restringiram a episódio único, mas se repetiram dentro de um mesmo contexto de convivência rural e familiar, revelando persistência criminosa e maior risco à ordem pública” – doc. 31). 

Anotou-se, ademais, a necessidade de “evitar revitimização e resguardar a integridade psíquica da vítima, que [...] apresentou temor persistente em relação ao réu, com comportamento de evitação, retraimento e medo quando percebia sua presença. Há relatos de que a vítima se recolhia ao quarto, evitava contato e demonstrava pavor diante da aproximação do acusado. Esse aspecto assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, pois a liberdade do condenado, no mesmo meio social da vítima, pode gerar intimidação indireta, constrangimento emocional e abalo à tranquilidade da ofendida, ainda que não haja ameaça explícita. A circunstância de se tratar de comunidade pequena, com vínculos sociais e familiares próximos entre as partes, aumenta o risco de encontros, pressões, comentários e constrangimentos, o que recomenda maior proteção à vítima” – doc. 31).  
 
13. A decisão pela qual se concluiu pela necessidade de segregação preventiva do paciente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada (a evidenciar a periculosidade do agente) e a necessidade de  proteção da vítima como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 131.968-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC
nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC
nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).

14. Quanto à contemporaneidade da data dos fatos (2017) e da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória (2026), tem-se, pelos documentos juntados, que os eventos investigados somente foram conhecidos em 2.2.2023, depois de a genitora da vítima descobrir as agressões e começarem as investigações (fl. 11, doc. 2), resultando na denúncia datada de 11.10.2024 (fl. 5-8, doc. 2).

Somente com o encerramento da instrução processual em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, o magistrado sentenciante, tendo concluído pela certeza da autoria e materialidade dos delitos praticados, condenou o acusado a pena superior a dezenove anos de reclusão, em regime fechado, e decretou sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, considerados os riscos demonstrados, que entendeu atuais e ainda incidentes no caso concreto.

15. Pelas circunstâncias do ato praticado, com violência presumida contra menor, e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos liminarmente pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente nem de ausência de contemporaneidade.
16. Quanto à alegação de decretação da prisão preventiva de ofício, não se tem, no caso, conversão de prisão em flagrante em preventiva, mas custódia cautelar, fixada nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, passível, portanto, de decretação pelo magistrado sentenciante mesmo tendo o acusado respondido ao processo em liberdade. Nesse sentido: HC n. 255.538/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.5.2025; HC n. 261.908/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.9.2025; RHC n. 182.957, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27.3.2020. Citem-se, ainda, entre outros:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 266.403/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.2.2026).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado em
favor de Erika Edvania da Silva, condenada por tráfico de drogas,
com prisão preventiva decretada na sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade e a prisão foi baseada na gravidade abstrata do delito.
Busca-se a apelação em liberdade e a nulidade da sentença quanto à custódia cautelar. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença, considerando a fundamentação utilizada e a possibilidade de a paciente aguardar o julgamento em liberdade. III. Razões de Decidir A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o envolvimento da paciente em tráfico de drogas,
com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada adequada, demonstrando a necessidade da medida excepcional, mesmo após a paciente ter respondido ao processo em liberdade. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada” (HC n. 253.457, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.3.2025).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157,
§ 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte já consolidou o entendimento no sentido de que ‘A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (HC 115.318-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.4.2014). É o caso dos autos.
3. Ausência de manifesta ilegalidade ou de teratologia ensejadoras da concessão da ordem de ofício. Se as circunstâncias da prática do crime indicam pelo modus operandi o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (HC n. 126.931, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2015).

17. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova o constrangimento ilegal suscitado.

Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
18. Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente considerando que a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

19. Ausentes, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

21. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  

Publique-se. 

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora